Tribunal: TJSP
Processo: 1008606-65.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO. ICMS. DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. Pretensão da impetrante ao reconhecimento de seu direito ao diferimento no recolhimento do ICMS incidente sobre mercadorias importadas e destinadas à produção de óleos e lubrificantes derivados do petróleo.

CABIMENTO DA PRETENSÃO.

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO. ICMS. DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. Pretensão da impetrante ao reconhecimento de seu direito ao diferimento no recolhimento do ICMS incidente sobre mercadorias importadas e destinadas à produção de óleos e lubrificantes derivados do petróleo.

CABIMENTO DA PRETENSÃO. Comprovação, no caso em tela, de que a impetrante é empresa ligada à produção de óleos e lubrificantes derivados do petróleo, bem como que os produtos importados são previstos em rol de produtos que ensejam o diferimento no recolhimento do ICMS. Ausência de CNAE que não possui o condão de afastar o direito ao diferimento do ICMS, pois a norma específica da matéria não contém tal exigência. Inteligência do art. 411-C, do RICMS/00. De rigor o reconhecimento do direito da impetrante ao diferimento no recolhimento do ICMS, de modo que o pagamento do ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas seja suspenso até o momento de saída dos produtos acabados.

R. sentença que concedeu a segurança mantida.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO.